Tribunal: TJDFT
Processo: 0736937-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE MAMOPLASTIA FEMININA NÃO ESTÉTICA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de cirurgia destinada à remoção de tecido epitelial das mamas, que se revela indispensável à garantia da qualidade de vida da segurada e à continuidade do tratamento de obesidade mórbida, doença abrangida pela cobertura contratual.

2. O rol da ANS é meramente exemplificativo, de modo que é vedado à administradora do plano de saúde condicionar a cobertura de procedimento reparador à Resolução da ANS.

3. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos, sendo devida a indenização correspondente. Para a quantificação do prejuízo moral, o juízo deve buscar, a um só tempo, reparar a vítima do dano, evitando-se, todavia, que o valor extrapole os limites do razoável e produza enriquecimento sem causa, bem assim impor reprimenda de caráter pedagógico à pessoa infratora, com objetivo de desestimular condutas similares.

4. Apelação conhecida e provida. Unânime.